Tribunal: TJPA
Processo: 0810492-80.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810492-80.2025.8.14.0000

PACIENTE: JEFSON CORREA LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ - PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º 0810492-80.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
Ney Gonçalves de Mendonça Júnior, OAB-PA N.º 7.829.

PACIENTE:
JEFSON CORREA LOPES
.

IMPETRADO: M. M. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ-PA.

Processo originário nº
0014030-47.2017.8.14.0012
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU REPRESENTAÇÃO POLICIAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jefson Correa Lopes, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá-PA, nos autos da ação penal nº 0014030-47.2017.8.14.0012, que decretou prisão preventiva do paciente na sentença condenatória, sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. O impetrante sustenta ilegalidade da prisão e requer sua revogação, com substituição por medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida e o Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decretação de prisão preventiva de ofício pelo juízo sentenciante, sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial; (ii) apurar se a decisão de prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A prisão preventiva somente pode ser decretada a requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente ou por representação da autoridade policial, conforme o art. 311 do Código de Processo Penal, sendo vedada sua decretação
ex officio
, mesmo na sentença condenatória
.

4.

A ausência de manifestação da autoridade policial e do Ministério Público nas alegações finais impede a atuação de ofício do juízo, tornando a prisão preventiva ilegal.

5.

A decisão que decretou a prisão carece de fundamentação idônea, por basear-se apenas na gravidade abstrata do delito e em menção genérica à reincidência e periculosidade do réu, sem dados concretos dos autos que justifiquem a excepcionalidade da medida.

6.

O paciente respondeu ao processo em liberdade desde 2017, sem registro de reiteração delitiva ou descumprimento de medidas, o que afasta o periculum libertatis e evidencia a desnecessidade da prisão cautelar.

IV.

DISPOSITIVO.

7.

Ordem conhecida e concedida. Decisão Unânime.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 487535/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 07.05.2019, DJe 15.05.2019; STJ, EDcl no AgRg no RHC 174232/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgRg no HC 805402/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 09.04.2024, DJe 16.04.2024; STJ, AgRg no HC 668536/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10.08.2021, DJe 17.08.2021; TJ-PA, HC 0811638-64.2022.8.14.0000, Rel. Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 08.11.2022, DJe 10.11.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de

Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
JEFSON CORREA LOPES
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá-PA, em razão de decisão proferida nos autos do Processo nº 0014030-47.2017.8.14.0012.

Alega o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da apreensão de 2,9g (dois gramas e nove decigramas) de maconha e 42,4g (quarenta e dois gramas e quatro decigramas) de cocaína.

Sustenta que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão da decretação de prisão preventiva,
ex officio
, sem provocação expressa do Ministério Público ou da autoridade policial, o que configuraria violação ao princípio da imparcialidade do julgador e ao sistema acusatório.

Requer, em sede liminar, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem de habeas corpus.

A liminar foi indeferida (ID 27154634).

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora foram juntadas ao processo sob o ID 27536275, acompanhadas de cópias da denúncia, da sentença penal condenatória e da certidão de antecedentes criminais.

O representante do Ministério Público de segundo grau manifestou-se pelo não conhecimento do writ, em razão da reiteração do pedido feito no HC n.º 0817153-46.2023.8.14.0000 (ID 27677921).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional e passo à análise do mérito.

Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de nove anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Para melhor compreensão da controvérsia, reproduzo trecho da sentença condenatória que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 27146309, pág. 19):

(...). XIII. PRISÃO PREVENTIVA

Considerando a certidão criminal de folhas de ID 101161698, dando conta da reincidência do réu JEFSON CORREA LOPES, denota-se tratar-se de pessoa potencialmente perigosa e constantemente envolvida em delitos nos limites desta Comarca, inclusive da mesma espécie, tendo sido condenado nestes autos à pena de 9 (nove) anos de reclusão em regime fechado.

Dito isso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível, neste momento, a decretação da prisão preventiva do acusado, pois uma vez em liberdade, tende a reiterar em condutas criminosas, tendo em vista as condutas a ele atribuídas, devendo, portanto, ser preservada a ordem pública por meio da decretação da custódia cautelar.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito somente à gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada do réu, que são situações totalmente distintas.

Ante o exposto, como forma de garantir a ordem pública, verificando presentes os motivos ensejadores, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JEFSON CORREA LOPES, qualificado nos autos. (...).

Realizando o cotejo entre a decisão impugnada e os elementos constantes dos autos, verifico ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, nos termos dos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual a medida deve ser revogada.

Segundo dicção do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que demonstrados os requisitos legais: prova da materialidade, indícios suficientes de autoria (
fumus commissi delicti
) e o perigo gerado pela liberdade do agente (
periculum libertatis
).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a custódia cautelar deve estar fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, demonstrando a sua real necessidade, em consonância com o caráter excepcional da medida e o princípio da presunção de inocência.

No caso, a decisão que decretou a prisão do paciente, por ocasião da sentença condenatória, é sucinta e não evidencia fundamentação suficiente quanto à presença dos requisitos da prisão preventiva, limitando-se a apontar genericamente a gravidade do crime e suposta periculosidade do réu, sem indicar elementos concretos que justifiquem a medida.

Ademais, o paciente respondeu ao processo em liberdade desde 15/12/2017, sem notícia de descumprimento de condições ou reiteração delitiva no curso da instrução criminal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, inexistindo fato superveniente apto a justificar a medida, é indevida a decretação da prisão preventiva com o proferimento da sentença condenatória.

Nesse entendimento, colaciono julgados:

TJ-PA, HC: 08116386420228140000, Relator: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 08/11/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 10/11/2022;

STJ, HC: 487535 MG 2018/0347534-8, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 15/05/2019;

STJ, EDcl no AgRg no RHC: 174232 SC 2022/0385019-6, Relator.: Ministro Teodoro Silva Santos, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 07/03/2024.

Além disso, não houve representação da autoridade policial nem requerimento do Ministério Público pela prisão do paciente, conforme se verifica das alegações finais (ID 27146308). Assim, o juízo de primeiro grau não poderia decretar a prisão preventiva de ofício, sob pena de violação ao disposto no art. 311 do CPP, que exige provocação expressa de parte legitimada:

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Dessa forma,
a ausência de requerimento específico
inviabiliza a atuação, ex officio, do juízo sentenciante, tornando a decisão carente de legalidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

STJ - AgRg no HC: 805402 MG 2023/0062073-3, Relator.: Ministro Messod Azulay Neto, Data de Julgamento: 09/04/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 16/04/2024;

STJ - AgRg no HC: 668536 AM 2021/0157257-3, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 17/08/2021.

Diante do exposto,
conheço da presente ordem e a concedo em favor de JEFSON CORREA LOPES,
a fim de que responda ao processo em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória, salvo se por outro motivo estiver legalmente preso,
determinando a expedição de alvará de soltura,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 24/07/2025